Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716289-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em embargos à execução (id. 231458071 dos autos originários n. 0709121-02.2024.8.07.0001), que deferiu a produção de prova pericial, impondo ao autor, aqui agravante, o pagamento dos honorários periciais. O agravante alega que a tese dos embargos à execução é de nulidade do título executivo, tendo em vista a falsidade das assinaturas do agravante e do seu cônjuge apostas no contrato. Desconfia que a contratação foi feita irregularmente por sua sócia, à época. Salienta que “a falsificação não teria ocorrido acaso o banco agravado empreendesse diligências mínimas em suas operações, notadamente na concessão de um crédito de alta monta, como o do presente caso”. Destaca que o art. 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade. Argumenta que aludido dispositivo se sobrepõe à regra insculpida no art. 373, II, do CPC, em razão do princípio da especificidade. Sustenta que o pagamento dos honorários periciais deve ser feito pelo banco agravado, responsável pela produção da cédula de crédito bancário impugnada. Ressalta que “a produção da prova pericial é medida imprescindível para assegurar o efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa, sendo que a lei determina que o custeio da prova incumbe àquele a quem aproveita a comprovação da autenticidade do documento, ou seja, ao agravado”. Salienta a relação de consumo existente entre as partes. Pede a concessão de tutela provisória recursal para determinar que a perícia seja custeada pelo agravado ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Este agravo não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da insurgência em sede de eventual apelação. De fato, o mero deferimento da produção de prova pericial não é capaz de causar prejuízo à parte, ainda mais se a impugnação não reside na inutilidade da prova perseguida, mas tão somente no ônus do pagamento dos honorários periciais. Aliás, não se pode deixar de consignar que a decisão agravada está fundamentada nos artigos 82 e 95 do CPC, que dispõem sobre o pagamento das despesas dos atos que forem realizados a pedido das partes ou determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, estabelecendo a quem cabe custear a prova. Com efeito, o adiantamento das despesas de produção da prova técnica é tratado no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (Sublinhado) Enfim, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção quando necessária para dirimir a controvérsia (art. 464 e 465 do CPC). Destarte, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Deveras, inexiste prejuízo à parte caso termine vencedora na origem. E ainda poderá alegar a questão em suas razões de contrariedade ao recurso da parte adversa. Da mesma maneira, se vencida, a parte agravante poderá igualmente alegar a questão em preliminar de sua apelação. Nesse sentido, já decidiu o STJ: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator